Tribunal: STF
Processo: AR 2797
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Miguel Oliveira Figueiró opôs embargos de declaração (petição/STF n. 97.418/2021), com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão individual mediante a qual extingui o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Estado do Rio Grande do Sul, e neguei seguimento ao pedido, manifestamente improcedente, formulado na ação rescisória.



    Aponta omissão, alegando desrespeito aos entendimentos firmados na ADI 865 MC, ministro Celso de Mello, DJ de 8 de abril de 1994, e no MS 29.524, ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de dezembro de 2015; bem assim ao disposto no art. 4º, parágrafo único, “c”, da Resolução/CNJ n. 80, de 9 de junho de 2009. Articula com inobservância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, afirmando que o pronunciamento embargado desconsiderou a coisa julgada formada em processos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Busca a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.



    O Estado do Rio Grande do Sul (petição/STF n. 99.352/2021) e a União (petição/STF n. 100.140/2021) postulam o desprovimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. A petição recursal, além de ter sido subscrita por advogados credenciados, foi protocolada no prazo legal. 



    A admissibilidade dos embargos declaratórios pressupõe indicação de vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência, ou não, é questão relacionada ao mérito.



    Não verifico, entretanto, as omissões aqui apontadas. Ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão recorrida analisou expressamente a alegação de erro de fato no acórdão rescindendo quanto à exigência constitucional do concurso público. Confira-se:



    [...]



    Tampouco prospera a alegação de erro de fato quanto ao atendimento da exigência de prévio concurso. Erro de fato pressupõe contenha o pronunciamento afirmação de circunstância inexistente ou negação de situação efetivamente ocorrida.



    Ao contrário do articulado pelo autor, o Supremo, no acórdão que se busca desconstituir, entendeu que a seleção, embora haja contado com alguns inscritos, deixou de observar a essência do concurso público, marcada pela impessoalidade e pela igualdade.



    Portanto, é inviável acolher pretensão de mera reapreciação de pronunciamento acobertado pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.



    [...]



    Presentes tais razões, não socorre ao embargante a tese firmada pelo Supremo no julgamento da ADI 865 MC, tampouco o teor do art. 4º, parágrafo único, “c”, da Resolução/CNJ n. 80/2009, porquanto incapazes de demonstrar a validade do concurso de remoção de que se cuida no processo.



    Também não vislumbro ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Os argumentos atinentes à observância da coisa julgada, do transcurso do prazo decadencial e da existência de direito adquirido foram devidamente examinados no pronunciamento ora impugnado. A propósito, dele extraio o seguinte fragmento:



    Observo a ausência de desrespeito à coisa julgada. No MS 31.128, a Primeira Turma placitou ato por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça considerou vago o Ofício de Registro de Imóveis da 6ª Zona de Porto Alegre/RS, ao passo que, nos diversos processos mencionados nesta ação rescisória, não figurava como parte a União, e o pedido não se direcionava à invalidação de pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça. 



    Diversos os limites objetivos e subjetivos, inexistiam, à luz da teoria da tríplice identidade – presentes as partes, as causas de pedir e os pedidos –, coisa julgada e, por conseguinte, óbice a que fosse examinado o mérito da impetração. 



    A alegação foi expressamente apreciada e refutada pelo Supremo no acórdão impugnado, conforme se depreende do voto proferido pelo Relator, ministro Alexandre de Moraes, do qual transcrevo trecho: 



    […] 



    O argumento concernente à manifesta violação dos arts. 5º, XXXVI, e 236 da Constituição Federal, bem como do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 foi amplamente analisado pela Primeira Turma em consonância com a jurisprudência desta Corte. Do acórdão atacado extrai-se a seguinte passagem:



    […] 



    A decisão agravada foi assim fundamentada: 



    […] 



    Conforme salientado por esta CORTE:



    “Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 



    […] 



    […] 



    […] 



    Reputo inexistir ofensa a direito adquirido, uma vez que eventual vitaliciedade não revela óbice à invalidação de provimento mediante remoção tida como irregular. 



    Ademais, o art. 236 da Carta de 1988 é norma autoaplicável, cujos efeitos são imediatos, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.935/1994 (MS 28.371 AgR, Plenário, Relator o ministro Joaquim Barbosa, j. em 13 de dezembro de 2012; MS 28.279, Plenário, Relatora a ministra Ellen Gracie, DJe de 29 de abril de 2011). 



    O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, como ocorre no caso em exame, no qual se questiona a delegação de serventia extrajudicial materializada após a Constituição de 1988, em desconformidade com as exigências autoaplicáveis do art. 236 (MS 28.440 ED-AgR, Plenário, Relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de fevereiro de 2014; MS 29.032 ED-AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de junho de 2016; AR 2.690 AgR, Primeira Turma, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 11 de dezembro de 2019) 



    Ante a ausência de coisa julgada, inexiste contrariedade à ótica adotada pela Segunda Turma no MS 29.524 AgR, no sentido de ser impossível a atuação do Conselho Nacional de Justiça em desacordo com decisão judicial terminativa. A decisão ora recorrida foi explícita quanto aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, sem sinalizar afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Rememore-se, por fim, que os embargos de declaração têm função meramente integrativa da decisão recorrida. No caso em análise, o embargante desenvolve argumentação destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão no ato. Pretende apenas o reexame da matéria, providência inadmissível na via eleita.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator